Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO CRECHE – CUSTEIO PELO ENTE FEDERATIVO – VERBA INDENIZATÓRIA – VALORES DESCONTADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão do autor é a de se ver desobrigado do pagamento da cota parte do Auxílio Creche, como também do ressarcimento dos valores cobrados a esse título tanto como Policial Militar do Distrito Federal como de Policial Civil do Distrito Federal, a cujos quadros hoje integra. Também formulou pedido para obrigar o Distrito Federal a pagar o Auxílio Creche no período posterior ao mês em que dois de seus filhos alcançaram 6 anos de idade até o final do mesmo ano.

2. No que se refere ao pedido de ressarcimento dos valores ao tempo que foi policial militar, o autor não apresentou qualquer fundamento ao seu pedido, como bem pontuou a Procuradoria do Distrito Federal. É o caso, portanto, de se excluir de apreciação judicial referido pedido por atecnia, porque inviabiliza o próprio contraditório.

3. A sentença julgou procedente o pedido e declarou a ilegalidade do desconto realizado na remuneração da parte autora (agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal), a título de cota parte pré-escolar, ao tempo em que condenou o réu ao pagamento dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora no período de julho a dezembro de 2017 e agosto a dezembro de 2019, a esse título.

4. No âmbito distrital a matéria é regida pelo Decreto Distrital 977/1993, que em seu art. 6o estatui que “os planos de assistência pré-escolar serão custeados pelo órgão ou entidade e pelos servidores”.

5. Contudo, não se pode olvidar que o Auxílio Creche e Pré-escola tem natureza indenizatória, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1]. Desse modo, sobressai que o Decreto foi além do permitido na regulamentação da matéria, quando restringiu direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV), ao estipular a repartição do custeio da verba, razão porque a sua restituição é a medida de justiça. Neste sentido, confira-se precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (Processo no 0064107-48.2015.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017).

6. A corroborar tal posicionamento, cito precedentes das Turmas Recursais da Justiça do Distrito Federal, quais sejam, acórdão no 1264468, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, publicado no DJE: 29/7/2020 e acórdão no 1275620, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, publicado no DJE: 9/9/2020.

7. No que se refere o período do ressarcimento, tenho que a sentença merece reparo. O pedido inicial foi formulado para ressarcimento dos valores pagos em todo o período, enquanto o pedido de pagamento do Auxílio Creche dos dois filhos do autor, após completarem 6 anos de idade, é que contemplava o período de julho a dezembro de 2017 e de agosto a dezembro de 2019.

8. Dessa forma, devem ser ressarcidas as contribuições realizadas no período de julho de 2016 a junho de 2020, período em que os três filhos da parte autora (Davi, Helena e Victor) eram menores de 6 anos, respeitado o ano de nascimento de cada qual. Conforme planilha elaborada no ID 23822891, o valor revertido a esse título em favor do Distrito Federal totalizou R$ 2.568,00.

9. No que se refere ao pagamento do Auxílio Creche após a criança completar 6 anos de idade, sem razão o autor. O Decreto Distrital 977/93, em seu artigo 4o, limitou o pagamento do benefício até seis anos de idade. De modo que, sem previsão legal, não se pode estender o benefício para além dessa data.

10. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e ampliar o ressarcimento para o período de julho de 2016 a junho de 2020, totalizando R$ 2.568,00.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. No que se refere ao recurso interposto pelo Distrito Federal, em custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que, se fixados em percentual do valor da causa, resulte em quantia irrisória. Quanto ao recurso da parte da parte autora, sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios porque ausente recorrente vencido.

[1] O auxílio pré-escolar, longe de incrementar o patrimônio de quem o recebe, refere-se à compensação (reembolso) efetuada pelo empregador com vistas a efetivar um direito que já se encontrava na esfera patrimonial do trabalhador, qual seja, o direito à assistência em creches e pré-escolas (CF, art. 7o, XXV). REsp 1416409/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015.